Tribunal: TJMT
Processo: 19261-32.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0019261-32.2018.811.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: ANTONIO ROGERIO DOS SANTOS SILVA
Recorrida: 1.a OPÇÃO REPORTAGENS FOTOGRAFICAS LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 12/05/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPRA EM DOMICÍLIO. PRAZO DE ARREPENDIMENTO.
INCIDÊNCIA DO ART. 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA
NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. RECLAMAÇÃO
EFETUADA JUNTO AO PROCON. DESCASO DA PRESTADORA
DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente ANTONIO
ROGERIO DOS SANTOS SILVA postula pela rescisão contratual,
em razão do direito de arrependimento não observado pela
empresa Recorrida.
2. Restou demonstrado nos autos que no sexto dia após o
recebimento do álbum de fotos de formatura, o Recorrente, por
meio de reclamação efetuada junto ao PROCON (FA. N.o 51003-
001-180005850), requereu a rescisão do contrato entabulado
com a empresa Recorrida, tendo sido deliberado em 01/08/2018
para que a Recorrida até a data limite de 10/08/2018 garantisse
ao consumidor o direito de arrependimento, rescindindo o
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

contrato e recolhendo a mercadoria que havia sido entregue, às
suas expensas.
3. A conduta da empresa Recorrida afrontou o disposto no artigo
49, do código de defesa do consumidor, que dispõe: “o
consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar
de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço,
sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços
ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por
telefone ou a domicílio”.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente ANTONIO
ROGERIO DOS SANTOS SILVA postula pela rescisão contratual, em
razão do direito de arrependimento não observado pela empresa
Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência.

Inconformado, o Recorrente ANTONIO ROGERIO DOS
SANTOS SILVA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença
objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente com a
declaração da rescisão contratual e adequação dos honorários
advocatícios.

2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que no sexto
dia após o recebimento do álbum de fotos de formatura, o Recorrente,
por meio de reclamação efetuada junto ao PROCON (FA. N.o 51003-001-
180005850), requereu a rescisão do contrato entabulado com a
empresa Recorrida, tendo sido deliberado em 01/08/2018 para que a
Recorrida até a data limite de 10/08/2018 garantisse ao consumidor o
direito de arrependimento, rescindindo o contrato e recolhendo a
mercadoria que havia sido entregue, às suas expensas.

Vejamos:

3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Figura 1: Fragmento de Reclamação junto ao PROCON.

Destarte, a conduta da empresa Recorrida afrontou o
disposto no artigo 49, do Código de Defesa do consumidor, que dispõe:
“O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de
sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre
que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do
estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”.

A propósito, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial,
litteris:

JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL.
CONSUMIDOR. VENDA DOMICILIAR DE
PRODUTOS. FOTOGRAFIAS. ALBÚM DE
FORMATURA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO
OU REFLEXÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
direito de arrependimento, previsto no art. 49 do
4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

CDC, não está condicionado à natureza do
produto ou serviço oferecido. O fato de o produto
ser personalizado (álbum fotográfico) não retira
do autor, o direito ao arrependimento. 2. No caso,
restou comprovada a contratação de serviços em
05.11.2014 e a manifestação de arrependimento em
06.11.2015, ou seja, dentro do prazo previsto pela
legislação consumerista. A autora tomou as atitudes
cabíveis, para usufruir do direito que a norma
consumerista lhe garante. Não há que se falar em
ilegalidade na sua conduta. 3.A venda realizada a
domicílio está sujeita aos riscos do negócio,
ainda que a desistência por parte do consumidor
torne o produto imprestável para nova
negociação, como no caso de álbum de
fotografias, bem como, incabível no prazo de
arrependimento a incidência de cláusula penal. O
"pen drive" e outros bens entregues devem ser
restituídos, conforme determinação contida na
sentença. 4.Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
5.Condeno a recorrente vencida ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 15%(quinze por cento) do valor da
condenação, o que corresponde a quantia de R$
467,10 (quatrocentos e sessenta e sete reais e dez
centavos), a teor do disposto no artigo 55 da Lei no
9.099 /95. 6.A Súmula de julgamento que servirá
de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei
9.099 /1995. 19/2/2016 Apelação Cível do Juizado
Especial ACJ 20150810010313 (TJ-DF) JOÃO
LUIS FISCHER DIAS.

5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Nesse prisma, a rescisão contratual é medida impositiva.

Por derradeiro, a questão relativa aos honorários de
defensor dativo da causídica nomeada pelo Juízo a quo refoge à
competência desta E. Turma Recursal, devendo, pois, ser objeto de
apreciação pelo juízo de origem.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
ANTONIO ROGERIO DOS SANTOS SILVA, ante a sua tempestividade
e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reformar
a sentença proferida nos autos e JULGAR PROCEDENTE o pedido
formulado na exordial, declarando a rescisão do contrato de prestação
de serviços com pagamento parcelado n.o 206618.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

6
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

7